Tribunal: TJMT
Processo: 1029917-64.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029917-64.2023.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BENECKE IRMAOS & CIA LTDA - CNPJ: 86.375.656/0001-04 (EMBARGANTE), ODAIR LUIZ VERONESE - CPF: 061.647.229-34 (EMBARGADO), SERGIO LUIZ VERONESE - CPF: 376.345.851-49 (EMBARGADO), CESAR ANTONIO VERONESE - CPF: 395.958.381-87 (EMBARGADO), OSWALDO LOPES DE SOUZA - CPF: 081.913.018-49 (ADVOGADO), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - CPF: 841.584.171-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. EXTINÇÃO DE AÇÃO EXECUTIVA FUNDADA EM MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação Rescisória ajuizada por Benecke Irmãos & Cia Ltda. com fundamento no art. 966, IV, do CPC, em face de sentença proferida na Ação de Execução nº 0000622-80.2007.8.11.0025, que reconheceu a nulidade de atos processuais e julgou improcedente a execução, mesmo após o trânsito em julgado de decisão anterior que rejeitou Exceção de Pré-Executividade sobre a mesma matéria. Alegou-se ofensa à coisa julgada material. Os requeridos contestaram a ação e suscitaram preliminares, além de questão de ordem relativa à suposta confusão quanto à origem da sentença rescindenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão impugnada violou a coisa julgada formada na rejeição da Exceção de Pré-Executividade; (ii) estabelecer se houve decadência do direito de propor a ação rescisória; (iii) determinar se o depósito prévio efetuado atendeu aos requisitos legais; (iv) verificar se Odair Luiz Veronese possui legitimidade passiva, diante de seu falecimento anterior à propositura da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão rescindenda analisou os mesmos fundamentos jurídicos e fáticos já decididos na Exceção de Pré-Executividade transitada em julgado em 2013, configurando violação à coisa julgada, nos termos do art. 966, IV, do CPC.

O ajuizamento da ação rescisória em 02/02/2023 ocorreu dentro do prazo decadencial de dois anos, contado do trânsito em julgado da sentença rescindenda, ocorrido em 02/02/2021, não havendo inércia processual a ensejar a decadência.

O depósito prévio foi realizado com base no valor atribuído à causa (R$ 50.000,00), observando o art. 968, II, do CPC. Não houve impugnação formal ao valor da causa pelos réus, inviabilizando o acolhimento da preliminar de insuficiência.

Odair Luiz Veronese faleceu antes do ajuizamento da ação, o que configura sua ilegitimidade passiva, impondo-se a extinção do feito quanto a ele, com base no art. 485, VI, do CPC.

A alegação de confusão quanto à origem da sentença rescindenda, suscitada por novo patrono em questão de ordem, não foi arguida na contestação, estando preclusa, além de não configurar nulidade absoluta. Ainda que a sentença tenha sido proferida nos autos da execução e não na ação anulatória, a identidade de conteúdo e finalidade do ato judicial permite a análise do mérito da ação rescisória, conforme o princípio da instrumentalidade das formas (art. 277, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente.

Tese de julgamento:

A reiteração de fundamentos já decididos em Exceção de Pré-Executividade transitada em julgado, sob nova roupagem processual, viola a coisa julgada e autoriza a rescisão da sentença com base no art. 966, IV, do CPC.

O prazo decadencial da ação rescisória deve ser computado da data do trânsito em julgado da decisão rescindenda, sendo irrelevante o equívoco na escolha inicial do juízo competente, desde que a demanda não tenha sido extinta.

O valor do depósito prévio deve ser calculado com base no valor atribuído à causa, não sendo possível alegar sua insuficiência sem impugnação formal ao valor da causa.

O falecimento anterior ao ajuizamento da ação torna a parte ilegítima passiva, impondo a extinção do processo em relação a ela, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Alegações não apresentadas oportunamente na contestação, mesmo que formalizadas sob a forma de questão de ordem por novo patrono, não podem ser conhecidas, diante da preclusão e da estabilidade da demanda.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 277, 293, 342, 485, VI; 485, VI; 966, IV; 968, II; 974, caput.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, AR 2233559-61.2022.8.26.0000, Rel. Des. Alves Braga Junior, 3º Grupo de Direito Público, j. 31.10.2024.

R E L A T Ó R I O

AÇÃO RESCISÓRIA (47) Nº 1029917-64.2023.8.11.0000

AUTOR: BENECKE IRMAOS & CIA LTDA

RE
QUERIDOS
: ODAIR LUIZ VERONESE, SERGIO LUIZ VERONESE, CESAR ANTONIO VERONESE

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por
Benecke
Irmãos & Cia Ltda.
contra
Sérgio Luiz Veronese, Odair Luiz Veronese e Cesar
Antonio
Veronese
, objetivando a desconstituição de decisão transitada em julgado
em 02-02-2021,
proferida na Ação Anulatória n.º 0002003-79.2014.811.0025, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT, que
anulou sentença de
P
ré
-executividade e demais atos d
o Cumprimento de Sentença nº 622-80.2007.811.0025
, movido pela autora em desfavor dos requeridos.

A requerente sustenta, em síntese, que a decisão rescindenda é eivada de vícios processuais que acarretam nulidade absoluta dos atos processuais.

Defende
que os requeridos ajuizaram a referida Ação Anulatória com os mesmos fundamentos por eles

utilizados em anterior Exceção de
Pré
-executividade,
cuja sentença fora de improcedência já transitada em julgado.

Ressalta, portanto, que,
com base em supost
a nulidad
e absoluta de atos processuais
já analisad
o
s e indeferid
os nos autos de Exceção de
Pré
-Executividade, os aqui requeridos “Veronese”, r
eavivaram a discussão cujo objeto já havia sido
rejeitado.

Destaca que os requeridos não obtiveram êxito na referida Exceção de
Pré
-Executividade, cuja sentença, proferida em 2
5-6-2012 (id
195200151 - Pág. 7),
fora mantida pelo TJMT, bem assim junto ao STJ, por meio do
AREsp
331670/MT, cujo trânsito em julgado ocorreu em 18-09-2013
(id
195200151 - Pág. 18)
.

Sustenta a procedência da ação por direta e inafastável ofensa à coisa julgada, porque
se
a Exceção de
Pré
-Executividade ajuizada pelos requeridos, no curso da demanda executiva,
havia sido julgada
improcedente
,
não poderia o juiz ter julgado procedente
a
Ação Anulatória nº
0002003-79.2014.811.0025
(
id
195200153 - Pág. 16 a 23; 195200157 – pag.01)
, o que justifica a rescisão da aludida sentença com base no artigo 966, IV do CPC.

Na contestação, os requeridos
Sérgio Luiz Veronese
e
Cesar
Antonio
Veronese
, suscitam preliminares de i) de ilegitimidade ativa de Odair Luiz Veronese, porquanto falecido em 31-5-2015;
ii
) decadência da ação rescisória;
iii
)
ausência de condição da ação, por insuficiência do depósito
prévio.

No mérito,
defendem
a regularidade e validade dos atos processuais questionados pela autora
foram realizados em conformidade com o ordenamento jurídico vigente, não havendo motivo para o reconhecimento de nulidade.

Defendem ainda que a Ação Rescisória carece de fundamento jurídico para desconstituir a decisão já transitada em julgado, uma vez que inexistiriam os alegados vícios processuais apontados pela autora.

A d. Procuradoria- Geral de Justiça deixou de emitir parecer frente a ausência de interesse público a justificar sua intervenção (
id 230376
677
).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

DA QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA

Eminentes Pares,

O advogado dos requeridos, Dr. Youssef Sayah El Atyeh (id 286781387), por meio de see seu novo patrono, alega, em síntese, que: 1) há equívocos processuais nos autos, especialmente quanto à origem da sentença objeto da ação rescisória; 2) ocorreu confusão ao se atribuir à Ação Anulatória nº 0002003-79.2014.8.11.0025 a prolação da sentença que, na realidade, teria sido proferida nos autos da Ação de Execução de Título Judicial nº 0000622-80.2007.8.11.0025; 3) nunca fora proferida sentença nos autos da referida ação anulatória, mas apenas o traslado da sentença proferida nos autos da Ação de Execução; 4) a sentença extintiva da execução teria sido proferida em razão de petição de nulidade absoluta protocolada em 2017, e não na ação anulatória; 5) os pedidos formulados na exceção de pré-executividade e na petição de nulidade absoluta de 2017 não são idênticos, o que afasta a incidência da coisa julgada material.

Com base nessas alegações, requer seja saneado o feito, a fim de que as peças processuais essenciais sejam juntadas e analisadas por ocasião do mérito da presente rescisória.

Os requeridos se manifestaram contrariamente à referida pretensão (id 29687886).

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a questão suscitada pelo i. advogado na presente “Questão de Ordem”, não foi arguida oportunamente na contestação apresentada pelos requeridos.

Com efeito, a contestação apresentada pelos requeridos limitou-se a suscitar preliminares de ilegitimidade ativa de Odair Luiz Veronese (por falecimento), decadência da ação rescisória e ausência de condição da ação por insuficiência do depósito prévio. No mérito, defenderam a regularidade e validade dos atos processuais questionados pela autora. Não houve, em momento algum, alegação de que a sentença rescindenda teria sido proferida nos autos da execução e não na ação anulatória, como agora se pretende sustentar.

Nesse contexto, verifica-se que os requeridos pretendem, na verdade, inovar na discussão processual, trazendo argumentos que não foram oportunamente suscitados, o que não se admite nesta fase processual, sob pena de violação à preclusão consumativa e ao princípio da estabilidade da demanda.

O Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que:

“Art. 342. Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando:

I - relativas a direito ou a fato superveniente;

II - competir ao juiz conhecer delas de ofício;

III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição.

No caso em análise, as alegações trazidas não se enquadram em nenhuma das hipóteses legais que permitiriam sua apreciação neste momento processual. Não se trata de fato superveniente, tampouco de matéria cognoscível de ofício ou que possa ser formulada a qualquer tempo.

Ressalto que houve mudança de patrono dos requeridos, com a constituição do advogado Youssef Sayah El Atyeh, que apresentou a petição de "chamamento do feito à ordem". Contudo, a mudança de patrono não autoriza a alteração da estratégia defensiva após a estabilização da demanda, especialmente quando já houve julgamento do mérito da ação rescisória.

A tese, portanto, de que haveria nulidade absoluta no processo, em razão da confusão quanto à origem da sentença rescindenda, não se sustenta.

Ainda que a sentença rescindenda tenha sido proferida nos autos da execução e não na ação anulatória, tal circunstância não configura nulidade absoluta, mas mera irregularidade formal que não prejudica a análise do mérito da ação rescisória, afinal além de ter sido transladada cópia da sentença, o que importa, para fins de análise da alegada ofensa à coisa julgada,
é verificar se a matéria decidida na sentença rescindenda já havia sido definitivamente decidida em processo anterior (exceção de pré-executividade), com decisão transitada em julgado.

Ademais, o princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no artigo 277 do Código de Processo Civil, estabelece que "quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade".

No caso em análise, como dito, ainda que a sentença rescindenda tenha sido proferida nos autos da execução e não na ação anulatória, tal circunstância não prejudica a análise do mérito da ação rescisória, uma vez que o que importa é verificar se houve ofensa à coisa julgada.

Por fim, não restou demonstrado qual seria o prejuízo concreto decorrente da alegada confusão quanto à origem da sentença rescindenda.

Ante o exposto,
REJEITO a questão de ordem suscitada pelo requerido
, determinando o prosseguimento do julgamento do mérito da ação rescisória.

É como decido.

VOTO – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA

Eminentes Pares,

Os requeridos alegam a decadência da presente ação rescisória, ao argumento de que a ação foi ajuizada fora do prazo decadencial de dois anos estabelecido pelo artigo 975 do CPC, contados do trânsito em julgado da decisão rescindenda.

Sem razão, contudo, os requeridos.

Conforme os autos, a decisão rescindenda transitou em julgado em 02/02/2021 e a autora protocolizou a presente ação em 12/12/2023.

Observa-se, contudo, que, o ajuizamento foi tempestivo na data de 02/02/2023 e embora tenha sido inicialmente protocolada junto ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), posteriormente houve o correto direcionamento para o Tribunal competente, sem que tivesse sido extinta a ação, portanto, não há decadência ao direito de ação.

Bem a propósito, aliás, ao reconhecer este Tribunal como competente para apreciar a ação, a e. Ministra Maria Isabel Galotti, determinou que os requeridos fossem citados e, após, os autos fossem remetidos ao TJMT, para apreciação da lide (id 195200158 - pág. 12).

Assim, não se configurou situação de inércia da autora que caracterizasse a perda do prazo decadencial.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de decadência
, considerando que o prazo decadencial foi observado.

É como voto.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO - INSUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO PRÉVIO

Eminentes Pares,

Os requeridos também suscitam preliminar de ausência de condição da ação, ao fundamento de que a autora realizou depósito prévio insuficiente para o ajuizamento da ação rescisória, em desacordo com o disposto no inciso II do artigo 968 do CPC.

A defesa dos requeridos sustenta a insuficiência do depósito prévio realizado pela autora, exigido pelo inciso II do artigo 968 do CPC, argumentando que o valor depositado (R$ 2.500,00) é inferior ao percentual de 5% aplicado sobre o valor que deveria ter sido atribuído a causa.

No entanto, conforme o artigo 968, II, do CPC, o depósito de 5% deve ser calculado com base no valor atribuído à causa na ação rescisória.

No caso, a autora indicou o valor da causa, R$50.000,00 e realizou o depósito prévio com base nesse montante, observando os requisitos exigidos pela legislação processual.

Além disso, os requeridos, ao alegarem a insuficiência do depósito, não impugnaram o valor da causa de maneira formal e específica, como determina o CPC, deixando de instruir sua contestação com os elementos necessários para demonstrar, de forma fundamentada, o montante que consideram ser o correto, tanto que a preliminar não é de impugnação ao valor da causa, mas sim, de insuficiência do depósito prévio.

O artigo 293 do CPC exige que, havendo discordância quanto ao valor da causa, esta deve ser impugnada especificamente, cabendo à parte impugnante o ônus de comprovar o valor que considera adequado, o que não foi feito pelos requeridos.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de insuficiência do depósito prévio,
porque foi efetuado de acordo com o valor da causa estabelecido pela autora, não havendo impugnação formal e fundamentada pelos requeridos quanto a esse valor.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA DO REQUERIDO ODAIR LUIZ VERONESE

Eminentes Pares,

Os requeridos arguiram a ilegitimidade passiva do Sr. Odair Luiz Veronese, alegando que ele já havia falecido em 31/05/2015, ou seja, anteriormente ao ajuizamento da presente ação rescisória.

De acordo com as normas processuais, a legitimidade passiva exige que o sujeito indicado como parte seja vivo no momento da citação, para que possa compor adequadamente a relação processual.

O Código de Processo Civil, no artigo 485, VI, estabelece que a ausência de legitimidade processual configura uma das hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito.

No caso, o falecimento do Sr. Odair Luiz Veronese antes da propositura da ação implica sua ilegitimidade passiva para responder a esta demanda, sendo impossível constituir a relação processual contra ele.

Ainda, o artigo 110 do CPC determina que, em casos de falecimento, cabe ao autor requerer a citação dos herdeiros ou sucessores do falecido, para que sejam regularmente habilitados no processo. Contudo, tal substituição processual não foi oportunamente realizada pela autora, o que inviabiliza a continuidade da ação em relação a ele.

Do exposto,
acolho a preliminar de ilegitimidade passiva do Sr. Odair Luiz Veronese
e extingo o processo sem resolução de mérito em relação a ele, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC, por não possuir capacidade processual à época da propositura da ação.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Eminentes Pares,

A autora fundamenta seu pedido rescisório na alegação de que a decisão rescindenda, proferida na demanda executiva nº 622-80.2007.811.0025, ofendeu a coisa julgada, ao julgar procedente o pedido incidental dos requeridos que arguiram “Nulidade Absoluta de Atos", porquanto a mesma matéria já havia sido decidida na Exceção de Pré-Executividade, com decisão transitada em julgado em setembro de 2013.

Uma breve retrospectiva fática se faz necessária para melhor contextualização da controvérsia jurídica em exame.

Em resumo, em 14/03/2007, a autora ajuizou a Ação de Execução de Título Judicial n.º 0000622-80.2007.8.11.0025 contra os ora requeridos, afirmando sub-rogação nos direitos da antiga credora empresa Rezzieri Madeiras & Cia Ltda. oriundos da Ação de Execução n.º 0000114-52.1998.8.11.0025.

Por conta disso, os requeridos opuseram Exceção de Pré-Executividade, alegando nulidade da penhora e da execução por falta de título executivo, porque a dívida original já havia sido quitada, mas tal incidente foi rejeitado definitivamente em setembro de 2013, e o processo de execução prosseguiu.

Na sequência, os Requeridos ajuizaram a Ação Anulatória n.º 002003-79.2014.8.11.0025, com o objetivo de desconstituir a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, alegando inexistência de crédito a ser sub-rogado devido à quitação da dívida, o que culminaria na nulidade da demanda executiva.

Ainda no trâmite da demanda Executiva 0000622-80.2007.8.11.0025 e da própria Ação Anulatória 02003-79.2014.8.11.0025, os requeridos protocolaram petição intitulada “NULIDADE ABSOLUTA DE ATOS” (ID 195200155 - pág. 109 a 124), em que postularam a extinção da execução, frente a ausência de título executivo e da declaração de nulidade do ato que decretou a subrogação dos executados à dívida da empresa Reziere Madeiras Ltda.

Na data de 17-8-2018, foi proferida
s
entença na Ação de Execução nº 622-80.2007.811.0025, em que
“julgou totalmente improcedente o pedido da execução de título extrajudicial”,
por ausência de título, ocasião em que determinou o levantamento dos bloqueios via Renajud, da penhora na matrícula dos imóveis, levantamentos de valores penhorados e translado da sentença à Ação Anulatória nº 2003-79.2014.811.0025 (id 195200153 e 195200157).

A sentença foi alvo de Apelação ao TJMT, monocraticamente considerada intempestiva na data de 18-3-2019, pelo e. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. Referida decisão foi confirmada pelo colegiado, em sede de Agravo Interno julgado em 24/06/2019. A aqui autora interpôs Recurso Especial, cujo seguimento foi negado em 17/12/2019, levando ao Agravo em Recurso Especial nº 1.82159-MT, que teve provimento negado pela Ministra Nancy Andrighi com base na Súmula 182/STJ, pela ausência de impugnação específica. Finalmente o trânsito em julgado foi certificado em 02/02/2021 (id 75133979- dos autos ApCiv 0000622-80.2007.8.11.0025)

Assim, inconformada com referida extinção da Ação Executiva, a então exequente, aqui autora BENECKE IRMÃOS 7 CIA LTDA, ajuizou a presente Ação Rescisória, em que invoca o art. 966, IV, do CPC, sustentando que a decisão rescindenda violou a coisa julgada ao admitir novo debate em torno da nulidade dos atos executórios, matéria já julgada e rejeitada na Exceção de Pré-executividade.

Portanto,
questão que se coloca está em saber se a “sentença de improcedência” da Ação Executiva, objeto da presente ação rescisória constante no id 195200153 e 195200157, que culminou no reconhecimento da nulidade da execução é circunstância que configura violação à coisa julgada (artigo 966, IV, do CPC), por ter procedido nova análise sobre questões já decididas em anterior Exceção de Pré-executividade, cujo trânsito em julgado ocorreu nos idos de 2013.

Pois bem.

O artigo 966, IV, do CPC permite a rescisão de decisão que afronte a coisa julgada, exigindo que o objeto da nova demanda coincida integralmente com o objeto anteriormente julgado, incluindo as mesmas partes e causa de pedir.

É exatamente o que ocorre no caso em análise.

Ocorre que a decisão rescindenda na Ação Executiva abordou nulidades que já haviam sido exaustivamente enfrentados nos autos da Exceção de Pré-Executividade (veja-se objeto do incidente - id 195197199 -pág. 5/13). Isto é, basta a leitura da decisão que rejeitou o incidente em 25-06-2012 (id 195200151 - pág. 3/7), para que se visualize que as questões debatidas são exatamente as mesmas suscitadas na petição de “nulidade de atos”, que culminou na extinção da demana executiva.

Ressalto que o Incidente de Exceção de Pré-executividade foi julgado improcedente em primeira instância, mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sendo certo, ainda, que interposto Recurso Especial pelos réus, este não foi admitido, transitando em julgado a decisão em 18 de setembro de 2013.

Formou-se, assim, coisa julgada material sobre a questão relativa à validade da penhora realizada no processo executivo originário e à consequente sub-rogação da autora no crédito da executada junto aos réus.

Assim, a sentença posteriormente (2018) proferida na demanda executiva, que reconheceu a inexistência de crédito a ser penhorado e, consequentemente, a impossibilidade de sub-rogação da autora, determinando a extinção do processo executivo e o levantamento dos bens anteriormente penhorados, acabou por violar a coisa julgada oriunda da Exceção de Pré-executividade julgada em 2012 (trânsito em julgado em 2013).

Ressalto, porque necessário, que da minuciosa análise dos fundamentos de ambas as decisões, incontroversa se revela a identidade substancial entre a causa de pedir e o pedido formulados na exceção de pré-executividade e no pedido incidental para arguir a nulidade absoluta de atos processuais, que acabou por culminar na extinção da demanda executiva.

Em ambos os casos, os requeridos/executados questionaram a validade da penhora realizada no processo executivo originário e a consequente sub-rogação da autora no crédito da executada, sustentando a impossibilidade jurídica da penhora no rosto dos autos e a inexistência de crédito a ser penhorado.

A causa de pedir remota, como é sabido, consiste no fato ou conjunto de fatos que fundamentam a pretensão deduzida em juízo, enquanto a causa de pedir próxima corresponde ao enquadramento jurídico desses fatos. No caso em análise,
a causa de pedir remota em ambas as manifestações processuais foi a mesma: a invalidade da penhora e da sub-rogação.

A propósito, cumpre destacar que a coisa julgada material abrange não apenas as questões expressamente decididas, mas também aquelas que poderiam ter sido deduzidas e não o foram (eficácia preclusiva da coisa julgada).

Nesse contexto, ao julgar procedente o pedido incidental e extinguir a execução, com base em nulidade absoluta de atos processuais, o juízo de origem reexaminou questão já definitivamente decidida pela decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, ofendendo, assim, a coisa julgada material formada sobre essa questão.

Ressalte-se que a nulidade absoluta, embora cognoscível de ofício pelo magistrado a qualquer tempo, não pode ser declarada quando já houver decisão transitada em julgado sobre a mesma questão, sob pena de ofensa à coisa julgada material, que constitui garantia fundamental prevista no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.

Ademais, é importante destacar que a coisa julgada material constitui instituto fundamental para a segurança jurídica, impedindo a perpetuação de litígios e garantindo a estabilidade das relações jurídicas. Permitir que questões já definitivamente decididas sejam reexaminadas em processos posteriores significaria comprometer seriamente a segurança jurídica e a própria efetividade da tutela jurisdicional.

No caso em análise, a ofensa à coisa julgada material é ainda mais evidente quando se observa que os réus, após terem sua exceção de pré-executividade rejeitada por decisão transitada em julgado, ajuizaram ação anulatória e formularam pedido incidental com o mesmo objetivo: obstar o prosseguimento da execução sob o fundamento de invalidade da penhora e da sub-rogação.

Trata-se, portanto, de clara tentativa de rediscutir questão já definitivamente decidida pelo Poder Judiciário, em flagrante ofensa à coisa julgada material.

Diante do exposto, verifico que a decisão rescindenda, ao julgar extinta a demanda executiva com base em nulidade de atos processuais, ofendeu a coisa julgada material formada pela decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, configurando-se, assim, a hipótese de rescindibilidade prevista no artigo 966, inciso IV, do Código de Processo Civil.

É incontroverso que a reiteração dos argumentos anteriormente rejeitados indica a violação da coisa julgada, prejudicando a segurança jurídica e a estabilidade da decisão.

A coisa julgada material, como é cediço, constitui atributo da sentença de mérito transitada em julgado que a torna imutável e indiscutível, impedindo que a mesma questão seja novamente apreciada pelo Poder Judiciário em processo posterior.

Atenta-se que a nulidade absoluta, não tem o condão de anular ou afastar a violação à coisa julgada, porquanto, embora nulidades possam ser arguidas a qualquer tempo, elas não podem ser utilizadas para reabrir matéria já apreciada e julgada definitivamente, sob pena de tornar ineficaz a decisão anterior. O princípio da preclusão impede essa reabertura, cabendo a ação rescisória para restaurar a coisa julgada violada.

Dito isto, a autora comprovou que os fundamentos utilizados para extinguir a demanda executiva, são os mesmos que já haviam sido analisados e rejeitados na Exceção de Pré-Executividade anterior, a qual transitou em julgado em 2013.

Conclui-se, portanto, que a discussão de mérito acerca da nulidade dos atos executórios e da quitação já havia sido encerrada com coisa julgada, tornando-se imutável. De modo que a subsequente extinção da execução, ao reabrir essa mesma discussão, configurou violação à coisa julgada.

Formaram-se, portanto, duas decisões com trânsito em julgado, subsequentes, exatamente sobre o mesmo objeto, e o pior, divergentes entre si.

É que enquanto a Exceção de Pré-Executividade foi rejeitada, para, com isso, prosseguir a execução, posteriormente, a sentença da demanda Executiva acabou por extinguir o feito, sendo certo que ambas recaem sobre o mesmo objeto jurídico, tudo isso após a formação da coisa julgada, em afronta o princípio da segurança jurídica, porquanto o tema estava definitivamente decidido.

Nesse sentido:

“AÇÃO RESCISÓRIA. Pretensão de desconstituição do v. acórdão por ofensa à coisa julgada (art. 966, IV, CPC).
Admissibilidade. Formação de duas coisas julgadas, conflitantes entre si, para dirimir a mesma questão,
relativa à gratificação de servidor público.
Ajuizamento de nova demanda no ano de 2019, com os mesmos fundamentos de pretensão ajuizada em 2015, meses depois do trânsito em julgado. Título rescindendo constituído em violação à coisa julgada.
Ação rescisória julgada procedente. PEDIDO PROCEDENTE.” (
TJSP; Ação Rescisória 2233559-61.2022.8.26.0000; Relator (a): Alves Braga Junior; Órgão Julgador: 3º Grupo de Direito Público; Foro de Marília - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 31/10/2024; Data de Registro: 31/10/2024) (grifei)

Portanto, a violação à coisa julgada encontra-se demonstrada na tentativa de rediscutirquestões já julgadas de forma definitiva e irretratável, o que justifica a procedência da Ação Rescisória com base no artigo 966, IV, do CPC.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a presente Ação Rescisória proposta por Benecke Irmãos & Cia Ltda., com fundamento no artigo 966, inciso IV, do Código de Processo Civil, para rescindir a sentença proferida na Ação Executiva nº 0000622-80.2007.811.0025, restabelecendo-se integralmente os efeitos da decisão anterior exarada nos autos da Exceção de Pré-Executividade, a fim de garantir o respeito à coisa julgada, reforçando a segurança jurídica das partes e o respeito ao sistema processual vigente.

Condeno os requeridos
Sérgio Luiz Veronese, Odair Luiz Veronese e Cesar Antonio Veronese
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme artigo 85, §2º, do CPC.

Transitada em julgada, determina-se a restituição do depósito a que se refere o inciso II, do art. 968, do CPC, em favor da parte autora (art. 974, caput, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2025